Tribunal: STF
Processo: RE 1576857
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual penal. Tema nº 280-RG. Acórdão embargado no mesmo sentido de precedente do Plenário. RISTF, art. 332. Não cabimento dos embargos divergentes. Fundamento não impugnado. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não conhecimento.

    1. A mera reiteração das teses anteriormente articuladas acarreta a manutenção, in totum, da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF.

    2. Agravo regimental do qual não se conhece.

    3. Determina-se a baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, com a consequente certificação do trânsito em julgado do decisório questionado.